Tribunal: TJBA
Processo: 8030529-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030529-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: IGOR FREITAS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCIA VALERIA DOS SANTOS SOUSA PIMENTA DE MELO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE
TRÁFICO (ART. 33, DA LEI Nº 11343/2006)
E TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121 C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL)
.

ALEGAÇÃO DE PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA DE OFÍCIO.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO PRECEDIDA DE PRÉVIA PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE PUGNOU PELA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA, COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, EM DECORRÊNCIA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. JULGADOR QUE NÃO SE VINCULA AO PEDIDO DO PARQUET. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

1.
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Marcia Valeria
d
os Santos Sousa Pimenta
d
e Melo, Advogada, em favor de Igor Freitas Pereira, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana/Ba,
Dr. Cidval Santos Sousa Filho,
que, em audiência de custódia, relaxou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do Paciente
.

2. Consta dos autos originários
que em 04/05/2025, policiais efetuavam ronda no
Conj. Fraternidade, na cidade de Feira de Santana/BA, em razão de uma tentativa de homicídio
no local
conhecido como “favela do escoteiro”, na Rua Brasil. Uma pessoa que não quis se identificar, acionou os prepostos, informando que um dos autores da tentativa estaria em um determinado imóvel, situado
naquela rua.

Ato contínuo, a
guarnição foi ate o local, encontrando em frente a residência, na área externa, o referido individuo o qual estava naquele momento embalando drogas.
Ao visualizar os policiais, tentou evadir-se
, contudo não logrou êxito, sendo alcançado de imediato.

3.
Procedida a busca no imóvel, foram localizados outros entorpecentes, como

cocaína,
maconha e lança-perfume
e, naquela ocasião, o Paciente teria confessado a propriedade das drogas, bem como da tentativa de homicídio ocorrida minutos antes, quando estava em
parceria com um comparsa de prenome F
ernando e que este ficara de posse das armas de fogo
utilizadas.
O Paciente fora preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia, enquanto
a v
í
tima foi socorrida pelo SAMU e se encontra internada no HGCA.

4. Sustenta a Impetrante que o Paciente sofre
ra
constrangimento ilegal pela decretação da prisão preventiva de ofício,
na medida em que o pedido do Ministério Público foi no sentido de converter a prisão em flagrante em preventiva,
no entanto a prisão em flagrante foi relaxada.

5.
D
úvidas não há quanto a impossibilidade de o Juiz decretar a prisão preventiva ex officio, ou seja, sem que esta tenha sido requerida pelo Ministério Público ou pela autoridade policial. Entretanto, destaco que, no caso ora em análise, o que ocorreu não foi uma decisão de ofício, visto que houve requerimento do Ministério Públic
a
, durante a audiência de custódia
para a conversão da prisão em flagrante pela preventiva.

6.
Na ocasião da audiência de custódi
a,
o
Ministério Público opinou pela homologação do flagrante e,
em seguida
, requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva,
diante da necessidade de garantia da
ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Entretanto, a autoridade coatora decidiu pela declaração de nulidade do flagrante, relaxando a prisão do Paciente, com base na alegação de tortura, que, se comprovada, tornaria a prisão ilegal.
Todavia, entendeu possível a decretação da prisão preventiva.

7.
Como esclareceu o Juízo primevo, o Paciente possui outros processos penais em andamento, havendo inclusive expedição de mandado de prisão preventiva em um deles (autos de nº 8025454-42.2024.8.05.0080. Em decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória,
referido
magistrado esclarece
u
que não foram apresentados fatos novos e que o motivo que levou ao relaxamento da prisão foi tão somente a ausência de laudo de lesão corporal, e não a ausência de indícios de autoria e materialidade do crime. Destacou ainda que pela atual Jurisprudência do STJ
o juiz não estaria vinculado à literalidade do pedido ministerial, bastando haver pleito para qualquer medida cautelar.

8.
Nesse diapasão,
verifico que não há desconformidade na custódia preventiva decretada, haja vista a necessidade de manutenção do autuado no cárcere visando a garantia de aplicação da lei penal, pois
restou evidenciado que o Paciente respondia a outras ações penais, bem como pelo fato deste ter confessado perante a autoridade policial que na noite anterior à sua prisão teria tentado tirar a vida do ofendido e, no dia seguinte, tentara novamente. Destarte, a sua constrição procurava também evitar a reiteração delitiva, até porque já havia mandado de prisão expedido em face do Paciente, em decorrência da ação penal de nº 8025454-42.2024.8.05.0080,
pela suposta prática do delito previsto no
art. 157, § 2º, II, §2º-A, I, do Código Penal.

9. Por fim, cumpre-me, registrar, que o relaxamento da prisão em flagrante pelo juízo custodiante não impede a possibilidade de imediata decretação da prisão preventiva, diante do requerimento do Ministério Público e da presença dos requisitos legais, o que é o caso dos autos.

10. Desse modo, ao contrário do alegado pela
I
mpetrante,
não restou caracterizado constrangimento ilegal, pois não foi violada a Lei nº 13.964/2019, na medida em que não foi decreta da a prisão de ofício.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8030529-74.2025.8.05.0000,
tendo como Impetrante
Marcia Valeria
d
os Santos Sousa Pimenta
d
e Melo, como Paciente Igor Freitas Pereira
e, como Impetrado o MM. J
uízo de Direito da Vara de Tóxicos, da Comarca de Feira de Santana
/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,

consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16